Tribunal: STF
Processo: HC 206232
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (AgRg no ARESP 1.845.026/AM, eDOC 6, p. 36):
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. QUANTUM NÃO ARBITRÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. "Constitui inovação processual, inadmissível em agravo, o apontamento de tese não aduzida nas razões do recurso especial." (AgRg no AREsp 973.150/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021).
    2. É lícita a valoração negativa da "culpabilidade" quando a violência for excessiva, com extensas lesões à vítima. Precedentes.
    3. Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade diante da elevação em 7 meses para cada circunstância sopesada na primeira etapa da dosimetria, totalizando 2 anos de detenção, tendo em vista as penas mínima e máxima cominadas ao delito (art. 129, §9º, do CP - 3 meses a 3 anos de detenção).
    4. Agravo regimental não provido.
    Narra a impetrante que: a) o paciente foi condenado a 2 (dois) anos de detenção pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal; b) a reprimenda foi mantida nas instâncias subsequentes; c) no julgamento da apelação, incorreu-se em reformatio in pejus, uma vez que o acórdão respectivo, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, “analisou elementos que não foram sopesados em sede de sentença, buscando complementar e justificar a fundamentação utilizada pelo juízo de primeira instância, tendo, inclusive, incluído circunstâncias que não foram negativadas em sentença”; d) a valoração da culpabilidade, com a utilização de elementos que compõem a estrutura do crime, é inidônea; e) a valoração das consequências do crime feita em sede de apelação também foi feita com dados inerentes ao tipo penal, “haja vista que o trauma é causa comum do próprio tipo”; f) o aumento da pena foi feito de maneira desproporcional, exasperando-se a pena-base em 21 (vinte e um) meses como consequência do reconhecimento de apenas uma circunstância judicial como desfavorável ao paciente, em violação ao art. 59 do Código Penal.
    À vista do exposto, requer-se a desconstituição da decisão impetrada e a readequação da pena do paciente.
    É o relatório. Decido.
     Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente